Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740694-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0013367-10.2009.8.07.0001, em que figuram como partes adversas o DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF. Compulsando os autos originários (CumSen no 0013367-10.2009.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo a quo, ao ser informado pelo agravante, no ID 256773818 da origem, da penhora no rosto dos autos decorrente do processo no 0760266-63.2025.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no valor de R$ 6.029.944,30, determinou o registro da nova penhora e transferência do valor para conta vinculada ao juízo da constrição. Infere-se dos autos de origem ainda que “Com a transferência dos valores referentes às penhora ora deferidas não restam valores nestes autos para levantamento pelo exequente.” (ID 257473195). Desse modo, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual interesse recursal, devendo, em caso positivo, dizer de forma objetiva no que consiste. Publique-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, inclusive, em conjunto com os AI 0743436-25.2025.8.07.0000 e AI 0745905-44.2025.8.07.0000, pois relacionados a mesma questão. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator